Tribunal: TJPA
Processo: 0006912-24.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006912-24.2016.8.14.0022

APELANTE: FABRICIO OSVALDO MOURA SILVA, CARLOS ANDRE ANDRADE LOPES, EDERALDO GONCALVES RODRIGUES, FERNANDO AUGUSTO DA CONCEICAO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Da análise das circunstâncias judiciais, mantenho o vetor circunstancias do crime como desfavorável, uma vez demonstrado que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime em questão, por outro lado, o vetor consequências deve ser considerado favorável, motivo pelo qual foi readequada a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, em obediência ao patamar prudencial estabelecido pelo STJ (1/6 para cada circunstancia valorada negativa).

Em continuidade a dosimetria de pena e ainda verificando que as individualizações foram de forma igualitária para todos os apelantes, na 2ª fase, verifica-se que o magistrado aplicou o patamar de 1/6 pela presença da atenuante de confissão, estabelecida assim em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 3ª fase, o juízo majorou a pena da 1⁄2 pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, considerando as peculiaridades do caso concreto, como constante da sentença condenatória, restando, desta forma, a pena fixada em definitivo, para todos os apelantes em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FERNANDO AUGUSTO DA CONCEICAO JUNIOR, FABRÍCIO OSVALDO MOURA SILVA, CARLOS ANDRÉ ANDRADE LOPES E EDERALDO GONÇALVES RODRIGUES

interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que os condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou FERNANDO AUGUSTO DA CONCEICAO JUNIOR, FABRÍCIO OSVALDO MOURA SILVA, CARLOS ANDRÉ ANDRADE LOPES E EDERALDO GONÇALVES RODRIGUES todos a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória pugnando pela reforma da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa dos apelantes pugna pela reforma da pena base, considerando que não fundamentação idônea para mantê-la acima do mínimo legal.

Da dosimetria de pena, ve se que o magistrado sopesou, para todos os apelantes, diante da similitude dos fatos, como desfavoráveis, os vetores de circunstancias do crime (“
compreendidas como aquelas que apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena, há que se dizer que os acusados fora
m capturados em situação de flagrante delito, além de ter proferido ameaça e agressões físicas contra outras vítimas, portanto mais uma circunstância judicial desfavorável ao réu
”); consequências (“
deve ser levada em conta sua natureza, razão pela qual se ressaltam todas as mazelas que crime de roubo, com utilização de arma e ameaça, causa, inevitavelmente, à sociedade de um modo geral, e especialmente às vítimas imediatas que, naquela ocasião, passara por momentos absolutamente tensos, além do abalo emocional advindo da fatídica situação
”)
sendo fixada pena base em 5 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Com relação às circunstâncias do crime, mantenho-a como desfavorável, considerando que, de fato, os acusados, durante a empreitada criminosa, não só proferiram ameaças e agrediram pessoas, como pelo fato de que, trocaram tiros com a polícia, momento em que invadiram uma residência e fizeram várias pessoas de reféns, inclusive uma criança de quatro anos de idade, o que demonstra audácia e frieza no
modus operandi
.

Por outro lado, as consequências do crime para que sejam consideradas negativas, devem ser anormais à espécie, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado.
In casu
, não há elementos que destoam do próprio tipo penal, motivo pelo qual, tenho-a como favorável aos apelantes.

Assim sendo, considerando o parâmetro prudencial de 1/6 utilizado pelo Tribunal Superior de Justiça de 1/6, readéquo a pena base fixada em 5 (cinco) anos para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, uma vez que mantenho uma circunstância judicial como desfavorável, o que permite o cálculo da pena base acima do mínimo legal.

Em continuidade a dosimetria de pena e ainda verificando que as individualizações foram de forma igualitária para todos os apelantes, na 2ª fase, verifica-se que o magistrado aplicou o patamar de 1/6 pela presença da atenuante de confissão, estabelecida assim em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 3ª fase, o juízo majorou a pena da 1⁄2 pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, considerando as peculiaridades do caso concreto, como constante da sentença condenatória, restando, desta forma, a pena fixada em definitivo,
para todos os apelantes em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/02/2024